Tribunal: CARF
Processo: 12448.900730/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900730/2015-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.474 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ARTENVE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Vencida a Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativa,
relativo ao fato gerador de 31/07/2010.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação declarada, sob o argumento de
que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) da empresa, não restando
saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em
17/03/2015 (fl. 27), o contribuinte apresentou, em 10/04/2015, a manifestação de
inconformidade de fls. 20/24, a seguir sintetizada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900730/2015-27
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900730/2015-27

Aduz que recolheu a maior a contribuição porque considerou o regime de apuração
não-cumulativa, quando deveria ter recolhido a Cofins cumulativa, calculada com uma
alíquota de 3%, tendo em vista que sua atividade é de serviços auxiliares da construção
civil.
Informa que apontou como origem do crédito o Darf de código 5856 (Cofins não-
cumulativa), devido à orientação errada do Chefe do CAC Laranjeiras, que entendeu que
um Redarf não poderia ser vinculado no Per/Dcomp, pois o crédito oriundo da diferença
entre a Cofins não-cumulativa e a cumulativa não poderia se originar de um procedimento
simples de retificação de Darf.
Entende que o agente fiscal estava equivocado, pois o Redarf pode e deve ser
utilizado nesses casos de interpretação errônea da legislação e respectiva correção legal.
Na decisão que não homologou a compensação, a autoridade não achou qualquer
crédito do contribuinte, pois havia para o Darf recolhido um débito correspondente de
mesmo valor, sem dizer nada sobre a alteração da sistemática de recolhimento.
Ao não fazer o Redarf, o crédito que sobraria da diferença de tributação ficou
impedido de aparecer, mas a única forma de preenchimento orientada pelo agente fiscal
foi seguida, antes mesmo de ver constituído o crédito que possui.
Diz que há cinco anos de recolhimentos a maior e que enviou 13 Per/Dcomps, os
quais foram não homologados, sendo que somente o procedimento de Redarf poderia
provar e demonstrar a origem e a quantidade correta do crédito que possui.
Por fim, requer seja reformado o despacho decisório, homologando-se a
compensação do débito, já que se trata de crédito oriundo da diferença entre a tributação
da Cofins não-cumulativa e da cumulativa.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/07/2010
EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma de parte do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa pugna para que sejam considerados na
liquidação do seu direito creditório os valores retidos de contribuições durante o período objeto
do ressarcimento.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900730/2015-27

Conforme já consignado, o caso trata de pedido de restituição de COFINS não
cumulativa paga a maior no período de apuração de julho/2010, atrelado a pedidos de
compensações, no qual houve o indeferimento da DRF de origem por insuficiência dos créditos.
O suposto direito creditório reivindicado pela recorrente decorreu de utilização
equivocada do regime não cumulativo de apuração das contribuições para o PIS e a COFINS,
uma vez que tanto a Lei no 10.637/2002, quanto a Lei no10.833/2003, que instituíram o regime
não cumulativo, excepcionaram, da incidência desse regime, receitas oriundas de atividade
decorrente de “obras de construção civil”, na qual a empresa atua (de instalações de sistemas de
ar condicionado, de refrigeração e de ventilação).
Segundo argumenta a recorrente, a DRJ acertadamente reconheceu o erro na
aplicação do regime de apuração e, por consequência, os valores comprovadamente recolhidos a
maior em função dessa apuração equivocada, já que se trata de crédito oriundo da diferença entre
a tributação da Cofins não-cumulativa e cumulativa, como também foram reconhecidos como
créditos passíveis de compensação, nos termos do art.74 da Lei no 9.430/1996, ante ao princípio
da verdade material.
No entanto, entende a recorrente que, a DRF de origem ao operacionalizar a
homologação da compensação declarada, deixou de considerar os valores relativos a
RETENÇÃO NA FONTE sofrida pela Recorrente, o que redundou na cobrança insubsistente de
débito feita através do documento no 07.16.18199.9275324-1 DARF, ora combatida.
Visando comprovar as suas alegações, trouxe aos autos o extrato do e-CAC,
relativos às informações apresentadas em DIRF no ano calendário 2010, relativos à COFINS
englobada no cód,5952, bem como informa que nas páginas 15/16 do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON da competência JULHO/2010, ficha 25B,
Deduções e ficha 30, restam evidenciadas as informações da dedução da COFINS retida na fonte
no importe de R$ 219,15 não considerada na apuração do crédito homologado, conforme
demonstrado na tabela abaixo:

Conforme se observa, a recorrente informou na DACON de julho/2010 a retenção
de R$ 219,15 que não foi considerada pela unidade de origem na apuração do seu quantum
creditório. Para comprovar o seu direito à retenção, juntou aos autos demonstrativo de retenções
(código 5952) no qual constam três retenções nos montantes de R$ 807,64, R$ 3.846,03 e R$
425,48, relativos ao ano calendário de 2010. O referido código se refere a retenção de
contribuições de Pagamentos de PJ a PJ de direito privado, no qual são englobados o PIS,
COFINS e CSLL, correspondente à soma das alíquotas de 0,65% (PIS), 3% (COFINS) e 1 %
(CSLL).
Dessa forma, entendo que, embora existam nos autos fortes indícios de que a
recorrente foi beneficiária de retenções no ano de 2010, ainda não é possível se atestar que houve
a efetiva retenção no montante alegado, devendo, por isso, a unidade de origem analisar a
documentação juntada, confirmar a informação nos sistemas da Secretaria da Receita Federal e
se a retenção se refere ao período de apuração reivindicado.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.474 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900730/2015-27

Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
1) Informar porque deixou de considerar na apuração da contribuição paga a
maior os valores efetivamente retidos pelos tomadores dos serviços;
2) Informar se o montante de retenção alegado pela recorrente no processo é
confirmado pelas informações constantes nos sistemas da Receita Federal,
bem como se o período de apuração da retenção confere com o informado;
3) Em caso de confirmação da retenção na forma do item anterior, apresentar a
nova apuração do quantum a restituir e compensações para o período, com a
inclusão desse valor retido confirmado nos cálculos;
4) Que a Fiscalização realize qualquer outra verificação ou intimação, caso
entenda necessária, a fim de atingir os objetivos da diligência;
5) Elaborar relatório com os resultados consolidados da diligência fiscal; e
6) Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital